Tribunal: TJDFT
Processo: 0728691-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. CRIMES COMUNS. AGRAVANTE REINCIDENTE. CONCURSO DE CRIMES. COMUTAÇÃO. DECRETO N. 11846/2023. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a concessão de comutação de penas com base no Decreto n. 11846/2023, necessário que até a data do Decreto, o apenado, reincidente, tenha cumprido 2/3 (dois terços) da pena em caso de crime impeditivo e de 1/4 (um quarto) da pena dos crimes comuns, o que não ocorreu.
2. Não tendo sido preenchido o requisito objetivo, a decisão que indeferiu a comutação da pena deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
3. Inexistindo nos autos, até a data de 25/12/23, o fato ensejador de remição alegado pela Defesa (aprovação total do apenado no ENCCEJA 2022), não é possível acolher o pleito defensivo para a consideração dos dias remidos pelo ENCCEJA/2022 no cálculo da comutação.
4. Recurso conhecido e desprovido.